Tribunal: STF
Processo: HC 198926
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares Fonseca, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO IMPETRANTE ENCONTRAM ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O QUE AS TORNA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 25 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 592.292, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, também não conhecido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Para tanto, sustenta que:
    “Na primeira fase do homicídio consumado, o julgador entendeu desfavoráveis as consequências do crime. 
    Segundo o magistrado, o acréscimo de 02 (dois) anos era cabível porque a vítima fatal permaneceu presa aos destroços da cabine, com lesões graves, inclusive múltiplas fraturas expostas, até a chegada dos médicos, amargando a elevado sofrimento.
     Tal justificativa, entretanto, diz respeito às consequências próprias do crime. Assim, ao valorar negativamente estas circunstancias, a fim de elevar a reprimenda, o magistrado incorreu em bis in idem. Como o paciente não pode ser punido duas vezes com arrimo na mesma questão, a redução da pena, no mínimo legal, é medida que se impõe. 
    Na segunda fase, a pena foi elevada em 1/6 em razão da circunstância agravante prevista no inciso IV, do § 1º, do art. 121, do CP (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). Acontece que a prévia discussão entre o paciente e a vítima exclui essa agravante, de modo que ela deve ser afastada. 
    Na terceira fase, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço) em decorrência de a vítima possuir mais de 60 (sessenta) anos (art. 121, § 4º, ultima parte, do CP). Ocorre que tal majoração não mostra razoável, pois o paciente não tinha conhecimento da idade da vítima. Ora, não é acertado elevar a pena em razão de uma condicionante que não é do conhecimento do réu. 
    Na segunda fase do homicídio tentado, o magistrado atestou a presença da seguinte agravante: recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Entretanto, como sustentado acima, a discussão do paciente com a vítima exclui a incidência dessa agravante, valendo lembrar que, após a discussão, a vítima foi em direção ao paciente, objetivando arremessar-lhe uma barra de ferro. Assim, essa agravante deve ser excluída.”
    6. A defesa requer a concessão da ordem “1) para que a pena do homicídio consumado seja reduzida ao mínimo legal, bem como para que seja afastada a qualificadora do inciso IV, do § 2º, do CP (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e a causa de aumento de pena do § 4º, do art. 121 do CP (crime praticado contra pessoa maior de 60 anos); 2) para que seja afastada a qualificadora do inciso IV, do § 2º, do CP, em relação ao homicídio tentado”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/RJ:
    “Ante o exposto, atendendo a vontade soberana do Egrégio Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR (...) pela prática dos crimes previstos 121, parágrafo 2°, incisos II e IV, e parágrafo 40, e no artigo 121, parágrafo 2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. 
    Por esse motivo, passo aplicar a pena, atento às diretrizes do art. 492 do CPP, ao sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, bem como ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5°, XLVI, da Carta Magna. 
    Delito de Homicídio - Vítima (...)
    la Fase: No que tange às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser considerada extraordinária, de forma a impor sua valoração negativa. Necessário destacar que o acusado direcionou seu veículo contra a cabine, tendo passado, após a colisão, por cima da estrutura, com a vítima ainda em seu interior. Frise-se que, em razão da empreitada delituosa, a vítima permaneceu presa aos destroços da cabine, até a chegada do socorro médico, com lesões extremamente graves, inclusive múltiplas faturas expostas, submetendo-se a exacerbado sofrimento. Assim, observa-se maior reprovabilidade na conduta do acusado, a exigir majoração da reprimenda. O réu não possui maus antecedentes, como se depreende de sua folha de antecedentes criminais (fls. 181/185). Não há elementos nos autos que permitam a valoração da conduta social e personalidade do réu. Deixo de analisar os motivos do crime, que foram submetidos à apreciação do Conselho de Jurados. As circunstâncias do delito, igualmente, foram analisadas pelo Corpo de Jurados, notadamente em relação ao modus operandi que teria impedido a defesa da vítima. As consequências são próprias do delito. O comportamento da vítima não foi determinante para a prática do crime.
    Considerando que houve o reconhecimento de crime de homicídio qualificado e em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a pena base ser afastada do mínimo legal para ser fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão. 
    2a Fase: Na segunda fase de aplicação da pena, houve o reconhecimento de duas circunstâncias qualificadoras do delito pelo Egrégio Conselho de Sentença. Dessa forma, foi uma considerada para alteração da escala penal, enquanto a restante é sopesada na segunda fase de aplicação da pena, como agravante do crime, de acordo com reiterado posicionamento jurisprudencial: 
     (...)
    Destarte, na hipótese, incide a circunstância agravante prevista na alínea 'c' do inciso II do artigo 61 do Código Penal, uma vez que, no entendimento do Eg. Conselho de Sentença, o delito foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 
    Dessa forma, deve a reprimenda ser majorada na fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 
    3a Fase: Na terceira fase, observa-se que o E. Conselho de Sentença reconheceu a presença de causa de aumento de pena prevista no parágrafo 40 do artigo 121, uma vez a vítima era maior de 60 anos de idade. Assim, deve a pena ser majorada na fração de 1/3 (um terço), aquietando-se a reprimenda definitiva em 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 
    Delito de Tentativa de Homicídio – Vítima (...)
    la Fase: No que tange às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não há provas ou indícios suficientes a se considerar negativa a culpabilidade no caso. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos nos autos que permitam a valoração da conduta social e personalidade do réu. Deixo de analisar os motivos do crime, que foram submetidos à apreciação do Conselho de Jurados. 
    Não há indícios nos autos para que se considerem extraordinárias as circunstâncias do delito. As consequências do crime são próprias da espécie. Não há indícios de que o comportamento da vítima tenha sido determinante para a prática do crime. 
    Considerando que houve o reconhecimento de crime de tentativa de homicídio qualificado e em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, mantem -se pena base no mínimo legal em 12 (doze) anos de reclusão. 
    2a Fase: Na segunda fase de aplicação da pena, houve o reconhecimento de duas circunstâncias qualificadoras do delito pelo Egrégio Conselho de Sentença. Dessa forma, foi uma considerada para alteração da escala penal, enquanto a restante é sopesada na segunda fase de aplicação da pena, como agravante do crime. Destarte, na hipótese, incide a circunstância agravante prevista na alínea 'c' do inciso II do artigo 61 do Código Penal, uma vez que, no entendimento do Eg. Conselho de Sentença, o delito foi cometido com emprego e recurso que dificultou a defesa da vítima Dessa forma, deve a reprimenda ser majorada na fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão. 
    3a Fase: Na terceira fase, observa-se que o E. Conselho de Sentença reconheceu a presença de causa genérica de diminuição da pena, relativa à tentativa, prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal. 
    Nesta hipótese, observa-se que a vítima foi atingida lateralmente, tendo sofrido lesões corporais leves. Dessa forma, deve a redução deve ser estabelecida em patamar máximo de 2/3 (dois terços), aquietando-se a reprimenda em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 
    Do Concurso de Crimes 
    Tendo em vista que mediante uma ação o acusado praticou dois delitos da mesma espécie, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Destarte, deve a reprimenda do delito mais grave, cometido contra a vítima (...), ser acrescida da fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a reprimenda definitiva em 25 (vinte e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.
    [...]”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator